Tribunal: TJES
Processo: 5011727-29.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011727-29.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGDA HELENA ZETUM
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011727-29.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MAGDA HELENA ZETUM
RECORRIDO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, trecho da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] A parte autora alega, em síntese, que: a) contratou, junto a Ré, um empréstimo consignados em folha de pagamento, aonde não foi entregue a cópia do contrato; b) com isso, foram realizados descontos no valor, aproximado, de R$ 60,00 (setenta reais) nos contracheques; c) entretanto, decorridos 52 (cinquenta e dois) meses os descontos continuam, totalizando, o valor de R$ 3.184,12 (três mil, cento e oitenta e quatro reais e doze centavos); d) a autora teve conhecimento que não havia empréstimo consignado algum, mas sim um empréstimo no cartão de crédito consignado, ademais vale ressaltar que o cartão jamais foi utilizado, e o mesmo há uma fatura em aberto. Por tais motivos, ajuizou a presente ação em sede de tutela antecipada, determinando a expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos, no sentido de se absterem de efetuar os descontos na rubrica 433 Banco BMG Cartão dos contracheques da requerente, bem como, abster de repassá-los à empresa Requerida, igualmente, seja determinando ao Réu que suspenda os descontos em folha de pagamento da Autora; seja declarada a nulidade do empréstimo na modalidade de cartão de crédito, seja por contrariar lei estadual, não preenchendo todos os requisitos de validade do negócio jurídico, seja por contrariar o CDC; bem como, a declaração da inexistência de qualquer dívida da Requerente em relação ao Réu, no que diz respeito ao referido cartão de crédito; a condenação do Requerido a perda do valor repassado como Crédito TEF de R$ 1.000,00; e condenado a restituir em dobro todos os descontos realizados nos contracheques que somam R$ 6.368,24, acrescido de juros e correção monetária, mais o pagamento em dobro dos que serão descontados no curso do processo; bem como a condenação do Réu a pagar indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) [...]
”.

(2).
Em seu recurso, a parte autora requer a reforma da sentença para se reconhecer a competência do Juizado Especial Cível, obtendo, ao final, o acolhimento dos pedidos lançados na peça inicial: i) declarar a nulidade do contrato objeto dos autos; ii) cessar os descontos que restaram consignados no benefício previdenciário; iii) restituir os valores descontados em dobro; iv) condenar a instituição ré no pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré requer a manutenção da sentença e a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Confirmam-se, assim, os fundamentos do Juízo sentenciante, merecendo destaque o seguinte trecho,
in verbis
: “
[...] Todavia, para dirimir a controvérsia exige-se tipo de prova que não pode ser realizada em sede de Juizado Especial Cível. E, se indispensável se torna a perícia técnica formal para se chegar ao correto e justo deslinde da causa, por se tratar de prova complexa, afastada está a competência do Juizado Especial Cível, haja vista que a competência do Juizado é para processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, a teor do disposto do artigo 3º, caput, da Lei nº 9099/95. Com isso, observando que o procedimento em razão da matéria é incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95, e com o rito estabelecido pela referida lei, entendo que deve ser extinto o feito sem julgamento do mérito em face da complexidade manifesta da causa, devendo a presente ação ser proposta perante a Justiça Comum. [...]”.

(5).

E mais, sobre a questão processual relativa à incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia, com efeito, nota-se que, de fato, a análise
primo icto oculi
é insuficiente para avaliar eventual falsificação das grafias, em especial diante da negativa de adesão ao contrato de empréstimo e tendo em mira a semelhança envolvida. No detalhe, o cotejo da assinatura lançada no contrato objeto dos autos com as que constam tanto na procuração quanto no documento de identificação pessoal da parte autora, pelo que se vê no quadro adiante, não confere ao leigo a segurança para atestar que foi a parte recorrente quem aderiu ao negócio.

(6).
Portanto,
é preciso realizar a perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. Com isso, diante do não reconhecimento da parte autora em ter assinado o contrato, há necessidade de produzir a prova pericial grafotécnica para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(7).
Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(8).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), pois a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)